Tribunal: TJES
Processo: 5003994-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003994-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO MUTZ JUNIOR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003994-20.2021.8.08.0000

AGVTE:

RENATO MUTZ JUNIOR

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO:
1ª VARA CÍVEL COMARCA BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
Renato Mutz
J
unior
,

po
rquanto
irresignad
o
com a
decisão

que

in
deferiu
seu
pedido d
e concessão da gratuidade da justiça,
na ação em que contende com
Banco do Brasil S/A
.

Em suas
razões,
em suma, o

a
gravante

alega
não possuir
condições
de
arcar com as custas processuais,
em vista dos prejuízos enfrentados na sua atividade rural (secas)
.

O recurso fora recebido sob duplo efeito, por previsão do
art. 101 do CPC
1
.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003994-20.2021.8.08.0000

AGVTE:

RENATO MUTZ JUNIOR

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO:
1ª VARA CÍVEL COMARCA BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
Renato Mutz
J
unior
,

po
rquanto
irresignad
o
com a
decisão

que

in
deferiu
seu
pedido d
e concessão da gratuidade da justiça,
na ação em que contende com
Banco do Brasil S/A
.

Por
suas
razões,
em suma, o

a
gravante

alega
não possuir
condições
de
arcar com as custas processuais,
em vista dos prejuízos enfrentados na sua atividade rural,
devido às secas ocorridas nos anos de 2015 a 2020
,
que ocasionou, por sua vez, a perda de seu gado leiteiro, questão abordada em sede de embargos à execução promovida pelo ora agravado
.

Como
já ponderado
, o direito de acesso à justiça
está consagrado na C
onstituição Federal
(art. 5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada,
dentre outros,
pelo
Código de Processo Civil
(
art.
98, CPC
).

Não obstante a isso,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que:

“A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza
1
”.

Nesse passo, verifico, que após realizada a
intimação para que comprovasse a alegada hipossuficiência, o ora agravante teceu alegações acerca do assunto direcionando o juízo para o documento de declaração apresentado nos autos
e
afirmou
que percebe
remuneração inferior a dez salário
s
-mínimos
.

P
ara além disso, tangenciando o caso dos autos, vislumbra-se a peculiaridade do caso, que nos remete aos embargos à execução opostos para readequação de dívida contraída, para implemento da atividade rural do recorrente, que enfrentou prejuízos decorrentes das
secas ocorridas nos anos de 2015 a 2020
,
que ocasionou, por sua vez, a perda de seu gado leiteiro
.

Diante disso,
apesar de não ter havido substanciosa
demonstração
por documentos
, pelo agravante,
de que enfrenta a situação
econômica
narrada,
as peculiaridades do caso remetem-nos à percepção de que encontra-se
impossibili
tado
de arcar com as custas processuais da demanda.

Com isso,

com o fito de que seja-lhe garantido o
acesso ao Poder Judiciário
e
o direito à decisão de mérito justa e efetiva, entendo que a medida adequada é concessão da gratuidade da justiça
ao

agravante,
cabendo, contudo,
a advertência de que [...] 8.
Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a

parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.
[...]
(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

Pelo exposto,
conheço e provejo o recurso interposto
para
conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
(AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003994-20.2021.8.08.0000

AGVTE:

RENATO MUTZ JUNIOR

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO:
1ª VARA CÍVEL COMARCA BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
direito de acesso à justiça
está consagrado na C
onstituição Federal
(art. 5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada,
dentre outros,
pelo
Código de Processo Civil
(
art.
98, CPC
).

II.
A
presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta,
podendo ser determinada a prova da necessidade afirmada.

III. Verificada a impossibilidade da parte em arcar com as custas do processo, bem como sua situação econômica compatível com a benesse pleiteada, a concessão possibilita o acesso à decisão de mérito justa e efetiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
prover
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.